Tribunal: TJES
Processo: 0011132-38.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011132-38.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO:
ROBSON NEVES SOUTO
APELANTE:
AILTON FARIAS SANTOS
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEQUELAS IRREVERSÍVEIS - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL - PRECLUSÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, CORPORAIS E MATERIAIS - COMPROVADOS -
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se que através da decisão saneadora de fl. 158, as partes foram intimadas a indicarem expressamente as provas que queriam produzir, sendo ressaltado que no tocante as provas especificadas na petição inicial e contestação deveriam ser ratificadas, sob pena de serem consideradas renunciadas, resultando no julgamento antecipado da lide.

2.
Por não ter impugnado o laudo pericial acostado nos autos, bem como não ter requerido a produção de prova pericial em momento oportuno, resta configurada a preclusão do direito.

3.
Restou incontroverso, através das provas produzidas nos autos, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do réu e os danos sofridos pelo autor, razão pela qual foi acolhido o pleito indenizatório formulado pelo requerente.

4.
O acidente resultou em "
limitação funcional dos movimentos do membro inferior direito que ainda apresenta encurtamento, hipotrofia e diminuição de força muscular com comprometimento da marcha",
tendo, ao final, o laudo de fl. 98 consignado a perda funcional de 35%(trinta e cinco por cento) dos movimentos da perna direita.

5.
A atividade jurisdicional deve atender a critérios variados ligados a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes, e, como sabemos, trata-se de postura por vezes delicada.

6.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. Precedente do STJ.

7.
Tendo em vista que o apelado ficou com sequelas irreversíveis por causa do acidente, entende-se como razoável o
quantum
de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais) fixados pelo magistrado à título de danos
morais
,
estéticos
e
corporais
, ainda mais sopesando o montante firmado contratualmente na apólice de seguro do apelante (fl. 120/121), eis que o valor segurado para danos corporais é limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8.
A Corte Superior de Justiça entende que "a
vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço".

9.

A incapacidade parcial gera o direito ao recebimento de pensão vitalícia proporcional à depreciação sofrida, que, no caso, foi de 35%(trinta e cinco por cento), percentual que deverá incidir sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos,(R$ 937,00).

10.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0011132-38.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: ROBSON NEVES SOUTO
APELADO
: AILTON FARIAS SANTOS
Advogados do(a) APELADO
: RAMIRO CEOLIN LÍRIO - ES29712-A, PAULO LÍRIO - ES2161-A
Advogado do(a) APELANTE
: LUDMILLA BRUNOW CASER - ES13085-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposta por
ROBSON NEVES SOUTO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
AILTON FARIAS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na inicial, sustenta o autor, ora apelado, que a) no dia 23 de agosto de 2016, estava transitando em sua motocicleta, e o requerido, em uma via de mão dupla, realizou uma conversão à esquerda, provocando a colisão entre os veículos; b) em virtude do acidente teve lesões corporais, fazendo-se necessária a compra de medicamentos e gastos com locomoção para tratamento em outra cidade; c) pede o deferimento do ressarcimento das despesas, dos danos materiais, danos morais e danos corporais.

Após contestação e a regular instrução do feito, sobreveio sentença, condenando o apelante nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto e com fulcro no artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu a pagar ao autor:

1. indenização por
danos materiais

de R$ 2.291,70
(trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) a título de indenização pelos danos emergentes (tratamento médico e despesas com locomoção);

2. indenização por
danos morais na de quantia de R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Sobre o valor retro deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça; e;

3. indenização por
danos estéticos e fixo o valor da indenização em R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Sobre o valor retro deverão incidir juros de mora de 1 % ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça;

4. indenização por
danos corporais e fixo o valor da indenização em R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Sobre o valor retro deverão incidir juros de mora de 1 % ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

A cobertura do seguro obrigatório DPVAT deve ser descontada do montante indenizatório acima fixado.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como a honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §20, do CPC/20I5. Todavia, suspenso a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão de AJG à parte requerida, que em tempo defiro.

Inicialmente, requer o apelante a anulação da sentença, sob o argumento de que não foi realizada pericia judicial por médico ortopedista, tendo a sentença se baseado no laudo médico fornecido pela Seguradora Líder, em 22/08/2016.

Compulsando os autos, verifica-se que através da decisão saneadora de fl. 158, as partes foram intimadas a indicarem expressamente as provas que queriam produzir, sendo ressaltado que no tocante as provas especificadas na petição inicial e contestação deveriam ser ratificadas, sob pena de serem consideradas renunciadas, resultando no julgamento antecipado da lide.

Em resposta, o apelante, à fl. 161, ratificou o rol de testemunhas apresentados em contestação, bem como o depoimento pessoal do autor, não requerendo a produção de prova pericial.

Desse modo, observa-se que o apelante, não impugnou o laudo apresentado pelo apelado à fl. 98, bem como não requereu, quando oportunizado, a produção de prova pericial, ocorrendo a preclusão do seu direito.

Ademais, o laudo pericial atesta que o apelado, em razão da
fratura
causada no acidente, restou com: "
limitação funcional dos movimentos do membro inferior direito que ainda apresenta encurtamento, hipotrofia e diminuição de força muscular com comprometimento da marcha
". Ao final, o laudo consignou perda funcional de 35%(trinta e cinco porcento), tendo o requerente sido indenizado pelo Seguro DPVAT.

Sobre este ponto, vale destacar que
a legi
slação vigente do seguro DPVAT
, Lei 6.194
/74, estabelece em seu art. 5º
,
que para o recebimento do seguro basta a comprovação da ocorrência do sinistro e do dano decorrente
, não havendo óbice no tocante o magistrado não ter determinado a produção de prova judicial para fundamentar a sentença.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - DOCUMENTO PRESCINDÍVEL AO PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a seguradora possa condicionar o pagamento do DPVAT, na via administrativa, à apresentação de laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal, nos termos do art. 5º, §§ 4º e 5º, da Lei 6.194/74, não há previsão na lei acerca da necessidade de tal documento para postular complementação da indenização securitária judicialmente, uma vez que a prova da invalidez alegada pode ser produzida no momento processual oportuno. 2. Recurso provido.
(
TJMG
- AC: 10000204972731001 MG, Relator:
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Superado tal ponto, passa-se a análise dos valores arbitrados à titulo de indenização.

De plano, verifica-se a presença de erro material na sentença, tendo em vista que no item "a", do tópico referente aos danos morais, está escrito erroneamente "
o 3º réu
", quando na verdade era para ser "
o réu
".

Dito isso, verifica-se que restou incontroverso, através das provas produzidas nos autos, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do réu e os danos sofridos pelo autor, razão pela qual foi acolhido o pleito indenizatório formulado pelo requerente.

Dessa forma, pleiteia o apelante o decote da condenação de valor mensal fixado correspondente a 35%(trinta cinco por cento) do salário mínimo, até o óbito do Autor, bem como que sejam reduzidos os valores das indenizações fixados em sentença.

Analisando os autos, afere-se que, em decorrência do acidente, o autor teve fratura no fêmur, foi submetido a procedimento cirúrgico para reparação, ficando inabilitado para trabalho por 7 (sete) meses e 12 (doze) dias (fl. 86).

O acidente resultou em "
limitação funcional dos movimentos do membro inferior direito que ainda apresenta encurtamento, hipotrofia e diminuição de força muscular com comprometimento da marcha",
tendo, ao final, o laudo de fl. 98 consignado a perda funcional de 35%(trinta e cinco por cento) dos movimentos da perna direita.

Assim, verifica-se que o dano moral restou configurado, tendo em vista que tais lesões causam perturbações de ordem psíquica, passíveis de indenização.

No que se refere a quantificação do dano moral, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados ligados a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes, o que, como sabemos, trata-se de postura por vezes delicada.

Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro
LUIZ FUX
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

Desse modo, levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação de dano moral, tendo em vista que o apelado ficou com sequelas irreversíveis por causa do acidente, entende-se como razoável o
quantum
de
R$ 90.000,00
(noventa mil reais) fixados pelo magistrado à título de danos
morais
,
estéticos
e
corporais
, ainda mais sopesando o montante firmado contratualmente na apólice de seguro do apelante (fl. 120/121), eis que o valor segurado para danos corporais é limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRABALHO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO/KOMBI DO MUNICÍPIO SEM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTAR PACIENTES - MOTORISTA DO MUNICÍPIO COM SEQUELAS IRREVERSÍVEIS SEGURADORA GARANTIDORA DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DANO MORAL COMPROVADO
QUANTUM
MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Restou consignado, pelo laudo médico acostado aos autos, a comprovação da lesão injusta em face do requerente, no momento dos fatos, em razão da culpa dos requeridos, deixando-o com sequelas irreversíveis, além de outras provas.
2.

Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012).
In casu,
a sentença proferida no processo de conhecimento ressaltou como limite da condenação o montante firmado contratualmente na apólice pelas partes (fls. 336 ss), eis que o valor segurado para danos corporais é limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
[...](TJES, Apelação Cível 0001281-69.2014.8.08.0044, Rel. Des.
WALLACE PANDOLPHO KIFFER,
Quarta Câmara Cível, DJe 13/4/2022) - destaque.

Por fim, observa-se que
a Corte Superior de Justiça entende que "a
vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço".
(
STJ
, AgRg no AgRg no AREsp 364.427/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013).

Dessa forma,
a incapacidade parcial gera o direito ao recebimento de pensão vitalícia proporcional à depreciação sofrida
, que, no caso, foi de 35%(trinta e cinco por cento), percentual que deverá incidir sobre o salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00)
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao Art. 85, § 11º, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados pela instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)